Tribunal: TCU
Processo: 034.903/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 281/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas de Felipe Mendes de Oliveira, de José Alexandre da Costa Machado, e de Kenia Regia Anasenko Marcelino, dando-lhes quitação, em face das falhas apontadas na instrução precedente (peça 15), as quais dizem respeito a "pagamento de despesas correntes com recursos provenientes de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), com risco do AFAC de ser enquadrado como contrato de mútuo, e apresentação de prejuízos recorrentes" e a "empréstimos compulsórios sobre aquisição de veículos e consumo de combustíveis no montante de R$ 1.239.242,67 contabilizados no ativo não circulante sem ajuizamento de ação de repetição de indébito". com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; em considerar "em cumprimento" a determinação do subitem 1.7.1.1 do Acórdão 3088/2015-TCU-Segunda Câmara ; e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 15), à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). 1. Processo TC- Processo 034.903/2017-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Ana Arminda Souza Regis (XXX.374.381-XX); Antenor Ferreira Leite (XXX.625.816-XX); Carlos Antonio Vieira Fernandes (XXX.608.784-XX); Domingos Romeu Andreatta (XXX.548.069-XX); Eduardo Jorge de Oliveira Motta (XXX.426.564-XX); Felipe Mendes de Oliveira (XXX.958.073-XX); Herbert Drummond (XXX.346.966-XX); Inaldo Pereira Guerra Neto (XXX.102.004-XX); Jose Alexandre da Costa Machado (XXX.959.173-XX); Juarez Fiel Alves (XXX.596.791-XX); Kenia Regia Anasenko Marcelino (XXX.065.361-XX); Lucas Alves de Lima Barros de Goes (XXX.700.331-XX); Luis Napoleao Casado Arnaud Neto (XXX.274.374-XX); Luiz Augusto Costa Fernandes (XXX.421.311-XX); Marco Aurelio Ayres Diniz (XXX.742.773-XX); Maria Emilia Mendonca Pedroza Jaber (XXX.358.801-XX); Miguel Ragone de Mattos (XXX.984.091-XX); René Dubois (XXX.769.735-XX); Simiao Estelita Sa de Oliveira (XXX.164.523-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.